Tribunal: STF
Processo: AP 2199
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ZAQUEU PEREIRA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 13/6/2025 a 24/6/2025, por maioria, condenou ZAQUEU PEREIRA DA SILVA à pena de (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 126).
Opostos embargos de declaração, o respectivo julgamento iniciou-se em Sessão Virtual do Plenário desta Corte de 31/10/2025 a 10/11/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 140).
Em 7/5/2026, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará informou que o réu descumpriu a medida cautelar, em razão de ausência de comunicação (eDoc. 146).
Em 25/5/2026, a defesa de ZAQUEU PEREIRA DA SILVA apresentou justificativa pelos descumprimentos informados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, argumentando, em síntese que (eDoc. 155):

  “o assistido vem enfrentando problemas no carregamento da tornozeleira eletrônica, uma vez que o equipamento perde a carga ao ser desconectado da tomada. Relatou-se, ainda, que, por residir em zona rural, distante de Altamira/PA, ele encontra dificuldades para comparecer à Central de Monitoramento e solucionar a questão. Informou-se também que o assistido continua realizando apresentações semanais perante a Vara de Execuções Criminais de sua região”.

É o relatório. DECIDO.

Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a ZAQUEU PEREIRA DA SILVA mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a“(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.
Conforme apresentado pela Defesa, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração. Além disso, a Defesa ressaltou que o requerente reside na zona rual, o que  dificulta o seu comparecimento na Central de Monitoramento Eletrônico, entretanto, salienta que o réu tem comparecido regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc.155). 
Adicionalmente, ressalto que o registro de violação ocorreu de forma isolada sem reiterações de conduta.
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
 Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do réu.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente